Tribunal: STF
Processo: RE 309016
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-03
Data de publicação: 2007-08-03

Ementa:
EMENTA: I. Controle incidente de constitucionalidade de normas:
   reserva de plenário (CF, art. 97): viola o dispositivo
   constitucional o acórdão proferido por órgão fracionário, que
   declara a inconstitucionalidade da Portaria 655/93, do Ministro
   de Estado da Fazenda, sem que haja declaração anterior proferida
   por órgão especial ou plenário.
II. Recurso extraordinário:
   limitação temática às questões suscitadas na interposição.
O
   juízo de conhecimento do recurso extraordinário, como é da sua
   natureza, circunscreve-se às questões suscitadas na sua
   interposição: não aventada nesta a nulidade do acórdão recorrido,
   que teria declarado a inconstitucionalidade de portaria sem
   observância do art. 97 da Constituição, é impossível conhecer do
   recurso para declarar o vício não alegado.